Tribunal: TJES
Processo: 5013275-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013275-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLIS CESAR MARINHO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI) DO AUXÍLIO-ACIDENTE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA QUE O PRECEDEU. LEGALIDADE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO INSS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo INSS, fixando a Renda Mensal Inicial (RMI) do auxílio-acidente em R$ 1.133,64 e determinando a expedição das Requisições de Pequeno Valor (RPV). O Agravante impugna os cálculos, alegando erro na apuração da RMI e pleiteando nova verificação contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a RMI do auxílio-acidente deve ser calculada com base no salário-de-benefício do auxílio-doença percebido em 2023 ou se deve considerar os salários-de-contribuição anteriores à Data de Início do Benefício (DIB) do auxílio-acidente, fixada em 13/05/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação previdenciária estabelece que o auxílio-acidente corresponde a 50% do salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-doença que o precedeu (Decreto nº 3.048/99, art. 104).

A RMI do auxílio-acidente deve ser calculada com base nos salários-de-contribuição anteriores à DIB do benefício (13/05/2020), não podendo ser vinculada ao valor do auxílio-doença percebido pelo segurado em 2023.

O INSS apresentou a memória de cálculo e os documentos necessários à verificação da RMI, demonstrando a conformidade dos valores apurados com a legislação aplicável.

O pedido de remessa dos autos à contadoria judicial é incabível, pois os elementos constantes nos autos são suficientes para a verificação dos cálculos, não havendo dúvida fundada que justifique nova perícia contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A RMI do auxílio-acidente deve ser calculada com base no salário-de-benefício do auxílio-doença que o precedeu, conforme disposto no Decreto nº 3.048/99, art. 104.

A metodologia empregada pelo INSS para o cálculo da RMI do auxílio-acidente é válida quando realizada conforme os salários-de-contribuição anteriores à DIB do benefício, independentemente de benefícios concedidos posteriormente.

A remessa dos autos à contadoria judicial é desnecessária quando os cálculos apresentados pela autarquia previdenciária estão devidamente demonstrados nos autos e em conformidade com a legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 3.048/99, art. 104, §§ 1º e 2º; CPC, art. 464.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013275-92.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
WILLIS CESAR MARINHO

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que, nos autos da liquidação de sentença, homologou o cálculo do valor devido e determinou a expedição das Requisições de Pequeno Valor.

O Agravante impugnou os cálculos apresentados pelo Instituto/Apelado alegando a existência de erro na apuração da Renda Mensal Inicial (RMI) que teria resultado na apuração de um valor menor que o devido.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida homologando os cálculos apresentados pelo Instituto/Agravado, ressaltando que:

De início, observando a manifestação Id n.º 45731464, esclareço que: i) a sentença transitada em julgado fixou a obrigação de pagamento de auxílio-acidente a partir de 13 de maio de 2020; ii) a renda mensal inicial do auxílio-acidente é de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício; iii) não há falar em aplicação de 91% (noventa e um por cento) previsto para o auxílio-doença; iv) a renda mensal inicial identificada pela executada se mostra adequada, à luz da legislação, na importância de R$ 2.267,29 (dois mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos), a alcançar, para fins de auxílio-acidente, a importância de R$ 1.133,64 (mil cento e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos); v) a RMI não se confunde com o que fora apurado no ano de 2023, mas sim no ano de 2020, a partir dos critérios legais próprios para o auxílio-acidente.

Assim, rejeito a manifestação da parte autora.

Desta feita, homologo o valor devido em execução, de modo que: i) a título de condenação principal devida a Willis Cesar Marinho, a importância é de R$ 81.733,12 (oitenta e um mil setecentos e trinta e três reais e doze centavos); ii) a título de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao advogado Klinsman de Castro Ribeiro Silva dos Santos, OAB/ES 23.394, o crédito é de R$ 7.644,40 (sete mil seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).

Seguiu-se o presente recurso.

O Agravante sustenta, em síntese, que o cálculo efetuado pela autarquia previdenciária está equivocado, sob o argumento de que a RMI deveria ser fixada em R$ 2.558,78, tendo em vista que o benefício de auxílio-doença que recebeu em 2023 alcançava o patamar de R$ 5.833,00. Alega, ainda, que a autarquia não apresentou a devida memória de cálculo que justificasse o montante atribuído.

O INSS, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, asseverando que o cálculo foi realizado de acordo com a legislação vigente e que o Agravante incorre em erro ao tentar vincular o cálculo do auxílio-acidente à RMI do auxílio-doença concedido em 2023.

No mérito, a controvérsia reside na definição da correta Renda Mensal Inicial do benefício de auxílio-acidente devido ao Agravante.

O Decreto nº 3.048/99, em seu art. 104, § 1º, é expresso ao estabelecer que o auxílio-acidente corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-doença:

Art. 104.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinquenta por cento do salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-doença
do segurado
.

§ 1º O salário-de-benefício do auxílio-acidente será calculado na forma prevista no art. 32.

Desse modo, a legislação é clara ao definir que a base de cálculo do auxílio-acidente deve considerar o salário-de-benefício do auxílio-doença concedido anteriormente.

No caso em exame, a decisão recorrida fixou a RMI do benefício de auxílio-acidente no valor de R$ 1.133,64, correspondente a 50% do salário-de-benefício, conforme cálculos apresentados pela autarquia previdenciária.

A insurgência do Agravante decorre do equívoco de sua parte ao tentar vincular a RMI do auxílio-acidente ao valor do auxílio-doença percebido em 2023.

Ocorre que o auxílio-acidente em questão teve sua Data de Início do Benefício (DIB) fixada em 13/05/2020, de modo que a RMI deve ser calculada com base nos salários-de-contribuição anteriores a essa data, e não com base em beneficio concedido em momento posterior.

Ademais, a autarquia previdenciária apresentou nos autos originários Extrato de Dossiê Previdenciário e planilha com a memória de cálculo da Revisão de Benefícios (IDs 47640512 e 47640513), permitindo a verificação dos valores utilizados na composição da RMI. Assim, inexiste erro ou omissão no cálcu,lo elaborado pelo INSS, não se justificando a remessa dos autos à contadoria judicial.

Assim, não há qualquer irregularidade nos valores apurados, uma vez que a metodologia empregada pela autarquia previdenciária está em conformidade com as normas aplicáveis.

O Agravante pleiteia a remessa dos autos à contadoria judicial para nova verificação dos cálculos. Entretanto, considerando que o INSS apresentou os demonstrativos e que a decisão recorrida analisou detalhadamente os critérios de cálculo, não há necessidade dessa providência.

O Código de Processo Civil permite que o juiz se utilize de contadoria para esclarecimento de valores quando houver dúvida fundada. No caso, os elementos trazidos aos autos são suficientes para afastar a alegação de erro nos cálculos, tornando desnecessária nova perícia contábil.

Portanto, entendo que a decisão agravada se encontra em estrita conformidade com a legislação previdenciária, não havendo razão para sua reforma.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.